Tribunal: STF
Processo: RE 1532579
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença de parcial procedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição (Doc. 161). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 171), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARCIA LOPES TEIXEIRA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, XXXV e XXXVI; 7º, XXIII; 195, § 5º; e 201, § 1º, da CF/1988, bem como o Tema de Repercussão Geral 350 do STF.



    Para tanto, sustenta que “o cômputo do tempo de serviço rural exercido no período anterior à Lei n.º 8.213/91, em regime de economia familiar e sem o recolhimento das contribuições, aproveita tanto ao arrimo de família quanto aos demais membros do grupo familiar que com ele laboram, porquanto a todos estes integrantes foi estendida a condição de segurado, nos termos do art. 11, inc. VII, da Lei Previdenciária” (Doc. 171, fl. 8).



    Aduz que “a proibição do trabalho infantil, contida na norma constitucional, objetiva proteger o menor e não o prejudicar”, assim “o tempo de serviço rural prestado antes dos doze anos de idade, no presente caso entre 17/09/1982 à 16/09/1986, se devidamente comprovado nos autos, como é o caso, deve ser computado para fins de concessão de benefício previdenciário, o que de fato ocorreu neste feito” (Doc. 171, fls. 9-10).



    Aduz, ainda, as instâncias de origem extinguiram o processo, sem resolução de mérito, em relação aos períodos de 01/09/2009 a 01/12/2010, 29/09/2011 a 27/02/2012 e 03/02/2015 a 03/02/2016 e 13/11/2019 a 10/11/2021, ao fundamento de que a recorrente não exauriu a via administrativa. Todavia, “inexiste falta de interesse de agir em relação aos períodos supramencionados, visto que a recorrente realizou o pedido de reconhecimento da especialidade desde o procedimento administrativo” (Doc. 171, fl. 15). 



    Destaca, ainda, que tem direito à concessão da aposentadoria especial, afirmando que “a empresa DANUBIA GHIGGI DA SILVA & CIA LTDA era uma casa geriátrica, em que o trabalho da demandante consistia em trocar fraldas, fazer higiene e realizar punção venosa de idosos residentes de casa geriátrica, a recorrente mantinha contato contínuo com sangue, fezes, urina e escarro, sendo assim tinha possibilidade de contágio por agentes biológicos pode ocorrer também pelas vias aéreas.” (Doc. 171, fl. 23).



    Em seguida, o RE foi admitido no Juízo de origem (Doc. 178). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente, a fim de condenar o INSS a reconhecer e a averbar o tempo de serviço rural de 17/09/1986 a 31/01/1989, o tempo de serviço especial de 15/03/1989 a 06/02/1991, de 14/01/2013 a 19/01/2015, de 05/09/2014 a 05/02/2015 e de 17/08/2015 a 12/11/2019, convertendo-o em tempo de serviço comum. Vejam-se alguns excertos do acórdão (Doc. 161):



    “I - Tempo de serviço rural 



    (…)



    Referido cadastro junto ao CNIS, o qual está previsto no art. 38-A da Lei n. 8.213/1991, somente será indispensável para a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial a partir de 1º de janeiro de 2023, nos termos do § 1º do art. 38-B. Já a autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas ou órgãos públicos, na forma do § 2º do art. 38-B da Lei no 8.213/1991 somente passou a ser exigida pela Administração Previdenciária para fins de reconhecimento do exercício de atividade rural a partir de 19/03/2019, nos termos do art. 37 da Lei n. 13.846/2019. 



    (…)



    Ademais, diante da apresentação de prova material contemporânea porém insuficiente para a comprovação do tempo de exercício da atividade rural na integralidade da extensão do período controvertido, nada obsta seja determinada a produção de prova oral em justificação administrativa ou judicial. 



    (…)



    No caso, entendo indevido o reconhecimento do tempo de serviço rural de 17/09/1982 a 16/09/1986 (dos 08 aos 12 anos de idade). Isso porque, embora seja possível, em tese, reconhecer o tempo de serviço rural antes dos 12 (doze) anos de idade, no caso, entendo que não há elementos objetivos que comprovem o efetivo exercício do labor rural por parte do segurado no período controvertido. 



    (…)



    II - Tempo de Serviço Especial 



    (…)



    Com amparo na documentação supracitada, entendo indevido o reconhecimento do tempo de serviço especial no período de 01/10/2011 a 28/01/2013.



    (…)



    III- Aposentadoria da Pessoa com Deficiência 



    (…)



    No tocante aos segurados do RGPS que exerçam atividades que prejudiquem a sua saúde ou integridade física, a matéria está tratada na Lei nº 8.213/1991, art. 57 e 58. 



    Acerca do benefício da aposentadoria da pessoa com deficiência, a Lei Complementar nº 142, de 08/05/2013, regulamentou-a. Dispõe o art. 2º da Lei Complementar que para o reconhecimento do direito à aposentadoria, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 



    (…)



    No ponto, destaco que o perito médico avaliou toda a documentação constante dos autos, referiu os sintomas trazidos pela parte autora ao exame pericial e procedeu ao exame físico, tendo concluído pelo início da deficiência em 01/01/2023.”



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. O benefício previdenciário, nas hipóteses em que sub judice o preenchimento dos requisitos para sua concessão, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes: ARE 662.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2012 e ARE 732.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual assentou: “Malgrado a autora tenha cumprido o requisito etário, não perfazia a carência mínima de 150 meses de contribuição para efeito de carência, exigido para o ano de 2006, razão pela qual deixo de acolher o pedido formulado na petição inicial. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da autora, MARIA SARAH PAULO IRALAH.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 757.838-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 922.295-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2016)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 26.05.2020. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 660 E 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados com a manutenção da multa aplicada no julgamento do agravo regimental.” (ARe 1.185.632-ED-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/03/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente